Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos. 1.1. Embora a vítima não tenha comparecido em Juízo para prestar depoimento, tal fato não invalida suas declarações colhidas em sede policial, mormente porque em consonância com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
2. O testemunho policial possui presunção de veracidade, salvo nas hipóteses em que houver elementos que coloquem em dúvida a autenticidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa.
3. A prisão em flagrante do réu, na posse do bem subtraído, aliada aos demais elementos de prova, configuram elementos suficientes a embasar a condenação.
4. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto, porquanto o contexto fático delineado revela grave ameaça, suficiente para causar temor, medo, insegurança e intimidação às vítimas, assegurando maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa.
5. Recurso desprovido.